Tribunal: TJDFT
Processo: 0001309-66.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
Furto simples. Provas. Palavra da vítima. Depoimento de policiais. Pena. Circunstâncias. Atenuante. Confissão extrajudicial.
1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelas demais provas.
2 - Os depoimentos de agentes de polícia, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.
3 – A condição de ‘viciado em tóxicos’ –- questão de saúde pública –- e o eventual fato de ter cometido o crime para sustentar o vício não são fundamentos idôneos ao aumento da pena-base.
4 - O prejuízo no exercício laboral da vítima em razão do patrimônio subtraído justifica o aumento da pena-base.
5 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
6 - A confissão, quando for utilizada para formar o convencimento do julgador, deve ser considerada para atenuar a pena (súmula 545 do e. STJ), ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial.
7 – Apelação provida em parte.